Tribunal: TJDFT
Processo: 0741910-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741910-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARIZ DE PAIVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 250412060, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707984-94.2025.8.07.0018, movido por ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 247087195. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 250042175. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: [...] Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: [...] Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. No mais, a ação rescisória sustentada pelo DF não possui relação com a ação coletiva debatida neste feito. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Anatocismo – Taxa SELIC É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). [...] Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal nesse particular. Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado. Não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. Dos honorários Sem prejuízo, advirto à exequente e seus patronos que quanto aos honorários da fase de conhecimento necessário se faz observar o que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: [...] Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, não será deferido o pleito formulado pelas causídicas nesse ponto, sendo cabível no bojo dos cumprimentos de sentença individuais de ação coletiva apenas a fixação de honorários do cumprimento de sentença por aplicação da Súmula no 345/STJ, já deferida por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Logo, por inexistir razão aos argumentos trazidos pelo Distrito Federal, não há o que se cogitar em suspensão do pagamento por inexistir valor incontroverso. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que o cômputo dos juros se dê na forma acima consignada. Deixo de condenar a parte exequente em honorários, em razão de sua sucumbência mínima. Atualize-se o montante pela Contadoria. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, prossiga-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial que embasa o cumprimento individual de sentença configura “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar a tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864, que exige a concomitante previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA para a concessão de reajustes salariais. Defende, assim, a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, inciso III e § 5o, do Código de Processo Civil – CPC. Aduz, ainda, a ocorrência de anatocismo, porquanto a SELIC vem sendo aplicada sobre valores já acrescidos de juros, em afronta à Emenda Constitucional n. 113/2021, devendo sua incidência limitar-se ao valor principal corrigido até dezembro de 2021, sob pena de configurar bis in idem, ressaltando, ademais, que tal prática é expressamente vedada pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e pela Súmula 121 do excelso STF. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, por implicar capitalização de juros e afrontar princípios constitucionais de natureza orçamentária e da separação dos poderes, destacando que referido dispositivo está sendo questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, o que justifica a suspensão do feito de origem, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalta, ainda, que a controvérsia relativa à incidência da SELIC sobre o montante consolidado dos débitos contra a Fazenda Pública encontra-se submetida ao Tema n. 1.349 da repercussão geral, em trâmite no excelso STF. Em caráter subsidiário, alega excesso de execução, apresentando cálculos da Gerência de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF que apontam valor inferior ao postulado pela parte exequente. Ressalta, ademais, que não há valores incontroversos aptos a ensejar a expedição de requisitório, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da impugnação, em conformidade com o Tema 28 do excelso STF. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; [...] d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; f) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. g) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra. (Grifo de origem) Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707984-94.2025.8.07.0018, proposto por Antônio Mariz de Paiva. O feito tem por objeto a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, nos termos da Lei Distrital n. 5.226/2013. No referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo, limitando-se a reconhecer a metodologia adequada para a aplicação dos juros sobre o valor executado, determinando, contudo, o prosseguimento da execução com a expedição das requisições de pagamento. Inconformado, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob os fundamentos de inexigibilidade do título executivo judicial, excesso de execução, ocorrência de anatocismo e necessidade de suspensão do feito em razão de controvérsias constitucionais ainda pendentes de julgamento. Cumpre assinalar, todavia, que o agravante inovou ao trazer, pela primeira vez em sede recursal, (i) a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, (ii) o pedido de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF e da ADI n. 7.435/RS, bem como (iii) o pleito de reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, sob o argumento de que a ação coletiva teria se limitado à obrigação de fazer, supostamente implementada em abril de 2022. Tais matérias não foram deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, não integraram o objeto da decisão agravada, razão pela qual configuram inovação recursal, insuscetíveis de conhecimento. Assim, por se tratar de alegações inéditas, não conheço o recurso nessa parte. Quanto às demais matérias, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o título judicial é exigível, à luz do Tema 864 do excelso STF; (ii) examinar a correção dos cálculos apresentados pelo agravado, notadamente quanto à alegada prática de anatocismo em razão da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado; e (iii) estabelecer se é cabível a expedição de requisitório com base em valores tidos por incontroversos. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. (i) Da alegada inexigibilidade do título executivo judicial O agravante sustenta que o título é inexigível, com fundamento no art. 535, inciso III, § 5o, do CPC, por ter se baseado em interpretação reputada inconstitucional pelo excelso STF, ao julgar o Tema n. 864 da repercussão geral. A pretensão, contudo, não merece acolhimento. De início, reproduz-se o dispositivo legal invocado: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] (Grifo nosso). Destaca-se, ademais, a tese firmada no Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF. Ocorre que o julgado coletivo que embasa o presente cumprimento não tratou de revisão geral anual, mas de reajuste específico instituído pela Lei Distrital n. 5.226/2013. Tal distinção foi expressamente reconhecida no acórdão exequendo, que afastou a aplicação do Tema 864 do excelso STF à espécie, reconhecendo a obrigatoriedade do pagamento da última parcela da GIUrb e das diferenças retroativas. Nesse sentido, o Acórdão n. 1433785, proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, deixou claro que a hipótese não se confunde com revisão geral anual, motivo pelo qual não incide a tese do Tema 864/STF. Confira-se a ementa do aresto: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022; grifo nosso) O julgado encontra-se acobertado pela coisa julgada, o que reforça a inviabilidade da tese recursal. Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade a macular o título executivo, razão pela qual não há falar em inexigibilidade com fundamento no precedente supracitado. (ii) Do alegado excesso de execução em razão da aplicação da SELIC O agravante sustenta que a adoção da SELIC sobre o montante consolidado configura excesso de execução, pois acarreta a indevida sobreposição de juros e correção monetária, caracterizando anatocismo, em afronta à EC n. 113/2021, ao art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e à Súmula 121 do excelso STF. A irresignação, contudo, não merece prosperar. A decisão recorrida alinhou-se à sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual unificou, sob a taxa SELIC, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. A metodologia adotada — incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado até novembro do mesmo ano — não traduz capitalização vedada, mas simples substituição dos índices outrora aplicáveis. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça também vem reconhecendo a legalidade desse método, afastando a alegação de anatocismo quando observada a sistemática fixada pela EC 113/2021. Confira-se, a propósito, as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. AFASTADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, À ISONOMIA E AO PLANEJAMENTO DA GESTAO. INOCORRÊNCIA. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. TEMA REPETITIVO N. 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (ii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional; (iii) se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida implica em anatocismo. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. 5. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o Supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 6. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 7. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. [...] 9. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. 10. A incidência da taxa SELIC sobre o valor principal consolidado não impõe ônus superior à Fazenda Pública, pois a mera substituição do indexador econômico utilizado para a atualização do débito e sua remuneração, observada a periocidade a ele aplicável, não conduz ao anatocismo. IV. Dispositivo: 11. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” [...] (Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Nessa linha, conclui-se que a fórmula de cálculo adotada – aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021 – é legítima, adequada e juridicamente exigível, não havendo afronta à ordem constitucional ou legal. (iii) Da expedição de requisitório com base em valores tidos por incontroversos O agravante defende que não há parcelas incontroversas a serem requisitadas, razão pela qual seria inviável a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que a controvérsia abrange a integralidade do crédito, devendo ser aplicado o entendimento do excelso STF no Tema 28 da repercussão geral, segundo o qual é vedada a expedição de precatório ou RPV em cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Sem razão, contudo. Consoante destacado na decisão recorrida, a insurgência do agravante não afasta, por si só, a exigibilidade do título judicial, tampouco demonstra a inexistência de valor líquido passível de execução. Isso porque a pretensão deduzida na impugnação – atinente à inexigibilidade do título, à metodologia de cálculo e à suposta prática de anatocismo – foi rejeitada em quase toda a sua extensão, subsistindo obrigação certa, líquida e exigível, apta a justificar a continuidade da execução. Nesse contexto, não se aplica ao caso a orientação firmada no referido precedente, que se refere especificamente à vedação de expedição de precatório ou RPV em sede de cumprimento provisório de sentença. Trata-se, aqui, de execução definitiva, fundada em título coletivo transitado em julgado, situação que não se confunde com a hipótese do precedente invocado. Assim, correta a decisão que determinou o prosseguimento da execução, com a expedição das requisições de pagamento, inexistindo óbice para tanto. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator